Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705957-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ZANIN, AIRTON ZANIN, ADIR ZANIN, GILSON ZANIN, JAIR ZANIN, ONORINA ANDERLE ZANIN, JAIR CARLOS SARTORI, JANICE ROSSI, JORGE DUTRA DE CAMPOS, JOSE LUIZ SCHWAB, LINDOMAR ALVES FERREIRA, LURDES STERCHILLE DE OLIVEIRA, NATAL ZAMBENEDETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para a Comarca de Dionísio Cerqueira/SC. Os agravantes afirmam que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão declinatória do foro sem lhes dar a oportunidade de se manifestarem, o que viola o art. 10 do Código de Processo Civil. Alegam que não é o caso de aplicar a regra do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil, porquanto o tema debatido no título judicial a ser liquidado não é a relação contratada com a agência ou sucursal, mas a ação civil pública que beneficiou todos os produtores do Brasil. Sustentam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que se aplica ao caso o art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Citam julgados favoráveis à tese por eles defendida. Argumentam que não se trata de escolha aleatória do foro, sem justificativa alguma, e que a escolha do Distrito Federal se deu porque é o local em que o agravado possui a matriz, e por ser o foro que conheceu da ação principal, ainda que na Justiça Federal. Defendem que é aplicável a regra fixada sob o rito dos recursos repetitivos no Recurso Especial n. 1.391.198/RS, que reconheceu a possibilidade de o beneficiário de ação civil pública propor a ação em seu domicílio ou no Distrito Federal. Asseguram que é o caso dos autos, em que os agravantes estão a se beneficiar do título judicial formado em ação coletiva. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 33031950). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia cinge em analisar se os agravantes podem eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção de prova antecipada com o fim de subsidiar o eventual cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos n. 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.008514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 25.9.2015). Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema de Repercussão Geral n. 1.075) sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, de forma que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Entretanto, isso não ocorre nos autos, porquanto a parte ré (Banco do Brasil) tem sua sede no Distrito Federal, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393244, 07311306320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO (VERBETE No 33/STJ). AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1390639, 07322158420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento está demonstrada, tendo em vista que não há impedimento para que a demanda continue a tramitar no Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator